Tribunal: TJDFT
Processo: 0727583-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727583-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, SERVIÇO DE LIMPEZA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROMEU DE AMORIM D E C I S Ã O Agravo de instrumento no 0727661-77/2019, interposto por ROMEU DE AMORIM, e do agravo de instrumento no 0727583-83/2019, interposto por DISTRITO FEDERAL e SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU. O feito de origem refere-se à ação popular no 0711009-28/2019, com os seguintes pedidos: a) suspensão liminar do Pregão Eletrônico no 02/2018-SLU e o consequente impedimento de adjudicação e execução do objeto licitado até ulterior decisão de mérito; b) declaração de nulidade do referido edital licitatório, por desvio de finalidade, vez que a sua realização acarretará danos irreparáveis ao erário (ID13283632/0727661-77). O autor relata que é residente no Distrito Federal e, no ano de 2018, tomou conhecimento da abertura do Pregão Eletrônico no 02/2018, promovido pelo SLU, para contratar serviço de recolhimento de resíduos sólidos. Narra que este pregão chamou sua atenção em razão da vultosa monta ofertada à título de contraprestação, estimada no valor global de R$2.089.999.504,58 (dois bilhões, oitenta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos), dividido em três lotes. Observa que o contrato a ser adjudicado terá vigência imediata de 60 meses. Informa que, após seu processamento e inúmeros embates administrativos e judiciais, o pregão culminou na declaração de vitória das seguintes empresas e respectivos valores: Valor Ambiental Ltda, para o Lote 1, no valor total quinquenal de R$681.652.999,80; Sustentare Saneamento S/A, para o Lote 2, no valor de R$454.999.899,60; Consita Tratamento de Resíduos S/A, para o Lote 3, no valor de R$574.887.669,00, totalizando uma despesa de R$1.711.540.568,40 diferida por cinco anos (60 meses). Argumenta que a licitação viola inúmeros preceitos do Direito Administrativo e, ainda, preceito constitucional orçamentário, quando da eleição e adjudicação do objeto com base em 60 meses de vigência contratual. Sustenta que houve restrição da competitividade, usurpação da competência legislativa de dotação orçamentária e fuga da finalidade pública dos atos administrativos em razão da não adoção de medida mais efetiva e vantajosa ao interesse público. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido liminar, nos seguintes termos (ID13283626/0727661-77): “A fim de prevenir danos ao erário, DEFIRO, em PARTE, a liminar, apenas e tão somente para suspender os efeitos do item 12.7 do edital do pregão eletrônico no 02/2018, da forma como está redigido, para consignar que o prazo máximo de vigência dos contratos administrativos pode chegar ao limite máximo de 60 meses, desde que haja sucessivas prorrogações, em cada exercício, devidamente justificadas, por decisão da autoridade competente, que analisará a manutenção das qualificações técnicas e econômicas dos licitantes vencedores, bem como os recursos orçamentários, com base em critério de oportunidade e conveniência. A suspensão dos efeitos da cláusula 12.7 não contamina o edital de licitação do pregão eletrônico 02/2018, porque apenas se ajustará às regras dos contratos administrativos, em relação ao prazo de vigência e às possibilidades de prorrogações, aos termos do artigo 57, II e parágrafos da lei de licitações. Não é razoável e proporcional suspender a totalidade do pregão eletrônico, pois a competitividade, a isonomia entre os licitantes e a regularidade do procedimento (salvo prova em contrário durante a instrução), foram preservados e, como reconheceu o próprio autor, tal licitação já foi submetida a controle administrativo e até judicial. A redação da cláusula 12.7 deve ser ajustada à lei de licitações, sem que isso configure alteração do edital, a fim de preservar a competência da autoridade competente para decidir sobre a prorrogação destes contratos administrativos, com base na oportunidade e conveniência do momento, nos termos da fundamentação.” – g.n. Os embargos de declaração opostos pelo autor foram rejeitados (ID13283627/0727661-77). Os réus interpõem agravo de instrumento no ID13264391/0727583-83. Argumentam que o art. 57, II, Lei 8.666/93, assim como a Decisão Normativa no 02/2003 -TCDF e as orientações do TCU, AGU e PGDF, autorizam que, excepcionalmente, nos contratos destinados à prestação de serviços continuados, o prazo seja estipulado diretamente em até 60 meses, quando houver justificativa técnica e econômica e quando puder resultar numa proposta mais vantajosa para a Administração. Afirmam que um contrato poder ser sucessivamente prorrogado por até 60 meses é o mesmo que autorizar a sua formalização pelo prazo inicial de 60 meses. Alegam que a Administração, até mesmo pelo forte e extenso controle administrativo e judicial exercido sobre referida licitação, apresentou justificativas técnicas e econômicas para a adoção do prazo de 60 meses, proporcionando economicidade ao contratante. Defendem que as informações prestadas pelo SLU demonstram que a autarquia motivou, fundamentadamente, por meio da Nota Técnica no 42/2019-SLU/PRESI/DITEC, a opção pelo contrato com prazo de duração de 60 meses, comprovando a vantajosidade e a economicidade do prazo mais alongado. Sustentam que a suspensão da eficácia da cláusula 12.7, que fixa o prazo de vigência do contrato em 60 meses, poderá comprometer a validade do próprio certame, na medida em que pode vir a alterar uma das condições que pautaram a apresentação das propostas. Aduzem que a decisão tem o condão de dificultar a execução do contrato, criando obrigações para renovações periódicas que afrontam a própria lógica que justificou a contratação pelo prazo de 60 meses. Assim, pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, de modo a restabelecer o teor do Edital (Cláusula 12.7) e o prazo inicial do contrato administrativo como de 60 meses. Sem preparo (art. 1.007, §1o, CPC). O autor também agrava no ID13283622/0727661-77. Discorre que o edital da licitação violou a competitividade, a proporcionalidade e a razoabilidade, em razão da exigência, relativa à qualificação econômico-financeira das licitantes, de demonstração de 10% de patrimônio líquido mínimo calculado sobre o valor contratual estimado em 60 meses de prorrogação. Com isso, requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para: a) suspensão imediata do pregão eletrônico e demais contratações que deste advirem; b) caso não seja acolhido o item anterior, que se suspenda apenas o pregão e eventual contratação que advir do lote 3. Pugna, no mérito, pela confirmação da medida liminar. Preparo recolhido (IDs 13283623/13283624 do Proc. 0727661-77). É o relatório. DECIDO. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A presente controvérsia refere-se à legalidade do item 12.7 do Pregão Eletrônico no 02/2018-SLU, que estipulou o prazo inicial de 60 meses para a vigência da contratação de serviços de natureza continuada relacionados à limpeza pública. Segundo o art. 57, caput, Lei no 8.666/93, a vigência dos contratos administrativos ficará adstrita aos respectivos créditos orçamentários. Por sua vez, o art. 34 da Lei no 4.320/64 define que o exercício financeiro (crédito orçamentário) coincide com o ano civil, ou seja, inicia-se em 1o de janeiro e encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. Disso decorre que, em regra, o prazo de vigência dos contratos administrativos não poderá ultrapassar a duração do ano civil em que foram celebrados. Porém, o próprio caput do art. 57 da Lei no 8.666/1993 admite exceções a essa regra, que foram fixadas nos incisos I, II, IV e V desse mesmo artigo. Em especial, o inciso II trata da prestação de serviços a serem executados de forma contínua, “que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a 60 meses”. Nota-se que a Lei no 8.666/93 estabeleceu prazo máximo para a duração dos contratos de prestação de serviços continuados, que não poderão ultrapassar 60 meses. Porém, o legislador não definiu qual deve ser o prazo inicial desses ajustes. Nesse contexto, a Advocacia Geral da União expediu a Orientação Normativa no 38, de 13/11/2011, nos seguintes termos: “Nos contratos de prestação de serviços de natureza continuada deve-se observar que: a) o prazo de vigência originário, de regra, é de até 12 meses; b) excepcionalmente, este prazo poderá ser fixado por período superior a 12 meses nos casos em que, diante da peculiaridade e/ou complexidade do objeto, fique tecnicamente demonstrado o benefício advindo para a administração; e c) é juridicamente possível a prorrogação do contrato por prazo diverso do contratado originariamente. Vale também registrar que, recentemente, foi editada a IN no 05/2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão[1], definindo, à Administração Pública Federal sujeita à esta norma, a mesma disciplina para efeito de estipulação do prazo inicial de vigência de seus contratos de prestação de serviços continuados. Assim dispõe o Anexo IX, item 12, desta Instrução Normativa: 12. Nos contratos de prestação de serviços de natureza continuada, deve-se observar que: a) o prazo de vigência originário, de regra, é de 12 (doze) meses; b) excepcionalmente, este prazo poderá ser fixado por período superior a 12 meses, nos casos em que, diante da peculiaridade e/ou complexidade do objeto, fique tecnicamente demonstrado o benefício advindo para a Administração; e c) é juridicamente possível a prorrogação do Contrato por prazo diverso do contratado originalmente.” – g.n. O próprio Tribunal de Contas da União, órgão competente para o controle externo da Administração Federal, editou a Portaria no 444/18[2], que disciplina a contratação de serviços no âmbito da Secretaria do Tribunal, admitindo a fixação de prazo contratual inicial superior aos tradicionais 12 meses. Confira-se: “Art. 32. A depender das características do objeto do contrato de serviços continuados, justificadamente, a contratação inicial ou total poderá ter vigência superior a doze meses, limitada a duração total a sessenta meses.” – g.n. Nesse mesmo sentido encontra-se o entendimento da doutrina especializada: “Os contratos de serviços executados de forma contínua poderão ser prorrogados por sucessivos períodos, respeitando-se o limite máximo de sessenta meses. [...] Nesses contratos de serviços de natureza continuada, embora o prazo de vigência originário seja, em regra, de até 12 meses, admite-se, excepcionalmente, que ele seja fixado por período superior, quando fique tecnicamente demonstrado o benefício advindo para a administração. Admite-se também como juridicamente possível a prorrogação do contrato por prazo diverso da vigência anterior (Vide ON AGU no 38/2011).” (Fernando Ferreira Baltar Neto e Ronny Charles Lopes de Torres. In: Direito Administrativo: coleção sinopses para concursos. Editora JusPodivm, 9a ed., 2019, p. 381) Nesse descortino, entende-se pela possibilidade de a Administração Pública contratar a prestação de serviços contínuos por prazo superior a 12 meses, desde que essa condição assegure para a contratante maior vantajosidade. No caso, haja vista que, como afirma o próprio autor, a licitação já foi objeto de amplo controle nas searas administrativa e judicial, tenho por plausível a alegação de que a fixação do prazo inicial de 60 meses está amparada em estudos técnicos e econômicos suficientes, não havendo, ao menos por ora, elementos que apontem ilegalidades que justifiquem a alteração desta previsão. Além disso, é evidente o risco de prejuízo aos requeridos, porquanto a decisão recorrida altera uma das condições editalícias que pautaram a apresentação das propostas, podendo comprometer o prosseguimento do certame. Pelos mesmos fundamentos, não verifico, ao seu turno, a plausibilidade da tese recursal apresentada pelo autor, o que justifica a rejeição da liminar pleiteada. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao AI no 0727583-83/2019. Por outro lado, INDEFIRO o pedido liminar formulado no AI no 0727661-77/2019. Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando informações. Intimem-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, CPC. À Procuradoria de Justiça, para parecer (art. 1.019, III, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator [1] Disponível em: &lt;https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/legislacao/instrucoes-normativas/760-instrucao-normativa-n-05-de-25-de-maio-de-2017&gt;. Acesso em: 18 dez. 2019. [2] Disponível em: &lt;https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/ato-normativo/*/NUMATO%253A%2522444%2522%2520NUMANOATO%253A%25222018%2522/DTRELEVANCIA%2520desc%252CNUMATOINT%2520desc/0/%2520?uuid=a5f3ebe0-21cd-11ea-9fe6-b924ea7925f7&gt;. Acesso em: 18 dez. 2019.